Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-44.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005693-44.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (APELANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO– REJEITADA - DEMANDA EXECUTÓRIA
DE DÍVIDA ORIUNDA DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

PRECEDENTE DO STJ.

Conforme estabelece o artigo 1.026 do CPC, o
s embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

“(...) 1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.523.188/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005693-44.2020.8.11.0040

APELANTE: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

APELADO: OSMAR POSSER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT de procedência dos
embargos à execução, para declarar a inadequação da via eleita, em razão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, com condenação da embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante/embargada relata que ajuizou contra o apelado a Aç
ão de Execução por Quantia Certa nº 1000512-62.2020.8.11.0040, lastreada no instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito, datado de 29.11.2019, em razão do saldo remanescente inadimplido nas Cédulas de Crédito Bancário nº 2013011224 e 2014001446 firmadas junto ao Banco CNH Industrial Capital S.A.

Argumenta que não deve ser admitido o título executivo como ilíquido ou sequer viciado, pois não se poderia estimar o valor obtido com a venda do bem então apreendido, o que impossibilitaria a análise sobre a legalidade da cobrança, como afirmado em sede de Embargos à Execução.

Aduz que deduziu do débito exequendo o valor obtido com a venda extrajudicial do bem, constante do Demonstrativo de Evolução de Dívida, que instrui a exordial da demanda executória; esclarece que a Súmula nº 384 foi editada antes da vigência da Lei Federal nº 13.043/2014, que deu nova redação ao Artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que passou a determinar que o credor preste contas ao devedor, nos próprios autos, sobre o bem vendido a terceiro de maneira extrajudicial.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os embargos à execução, pois o título executivo é dotado do requisito da liquidez, certeza e exigibilidade.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, o apelado argui a preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento que a apelante não indicou em seus embargos de declaração qual o suposto vício existente na sentença e o Magistrado rejeitou os aclaratórios justamente pela ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não interrompe o prazo recursal.

Nesse passo, o artigo 1.026 do CPC estabelece:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

O Magistrado conheceu dos embargos e analisou seu mérito, ou seja, se presente algum vício elencado no artigo 1.022 do CPC. O conhecimento dos embargos interrompe o prazo recursal, diferente da situação em que não é sequer conhecido, como no acórdão do STJ abaixo transcrito:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS LAPSO DE QUINZE DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte orienta que "a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.888.200/MG, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 03/03/2022). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.260.421/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

TJ/MT:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – TRANSITO EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) É comezinho no direito que diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo.”
(N.U 0000594-56.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Com efeito, os embargos de declaração interromperam o prazo recursal, que se iniciou com a publicação de rejeição dos embargos na data de 27.04.2023o recurso de apelação foi interposto em 19.05.2023, dentro do prazo legal.

Quanto ao mérito, a
apelante/embargada relata que ajuizou contra o apelado a Aç
ão de Execução por Quantia Certa nº 1000512-62.2020.8.11.0040, lastreada no instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito, datado de 29.11.2019, em razão do saldo remanescente inadimplido nas Cédulas de Crédito Bancário nº 2013011224 e 2014001446 firmadas junto ao Banco CNH Industrial Capital S.A.

Argumenta que não deve ser admitido o título executivo como ilíquido ou sequer viciado, pois não se poderia estimar o valor obtido com a venda do bem então apreendido, o que impossibilitaria a análise sobre a legalidade da cobrança, como afirmado em sede de Embargos à Execução.

Aduz que deduziu do débito exequendo o valor obtido com a venda extrajudicial do bem, constante do Demonstrativo de Evolução de Dívida, que instrui a exordial da demanda executória; esclarece que a Súmula nº 384 foi editada antes da vigência da Lei Federal nº 13.043/2014, que deu nova redação ao Artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que passou a determinar que o credor preste contas ao devedor, nos próprios autos, sobre o bem vendido a terceiro de maneira extrajudicial.

Pois bem. Trata-se de
execução de dívida oriunda de saldo remanescente de contrato bancário firmado entre as partes, em que a apelante, credora, em razão da inadimplência do apelado, promoveu a busca e apreensão dos bens que garantiam a dívida e a sua venda extrajudicial, confessada pela apelante.

Na sentença o Magistrado julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inadequação da via eleita, em razão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, pois os tribunais pacificaram o entendimento no sentido de que a dívida oriunda do saldo remanescente do contrato não se reveste de liquidez, desautorizando o manejo da via executiva
.

De fato, como mencionado na sentença, o contrato de alienação fiduciária em garantia ostenta eficácia executiva, mas, diante da venda extrajudicial do bem a terceiro, é-lhe retirada a liquidez e certeza indispensáveis a todo e qualquer título executivo.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
(AgInt no AREsp n. 1.523.188/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – QUESTIONAMENTO DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ SALDO REMANESCENTE – RETOMADA DO FEITO DO TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A exceção de pré-executividade é pertinente apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de manifesta ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. (Agravo de Instrumento, Nº 70084714781, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-12-2020). “
Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
“
(N.U 1003686-50.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VENDA EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CERTO E LÍQUIDO – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER DECOTADA DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS COM BASE NO PRODUTO DA VENDA – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Optando o credor pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a posterior venda extrajudicial do bem, o recebimento de eventual saldo remanescente apurado deverá se dar pela via adequada (ação de conhecimento), não podendo ser efetivada pela via executiva, por inexistência de título que a embase, diante da falta de certeza e liquidez quanto ao valor executado, tendo em vista que é dado ao credor vender o bem como melhor lhe convier, a teor do que dispõe o art. 2º do Decreto Lei nº. 911/1969.
2. Nesse sentido, deve ser decotada da sentença a parte que determina a intimação da parte requerida para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação, porquanto, como dito, eventual saldo remanescente deve ser perseguido em ação própria. 3. A pretensão da autora é ver o contrato firmado entre as partes adimplido, no valor correspondente. Ou seja, o interesse da parte autora não é no bem em si, de modo que o produto da venda é utilizado apenas para abatimento do débito, que pode se dar em sua integralidade ou, ainda, restar pendente eventual saldo remanescente, que também deverá ser quitado pelo devedor, seja voluntariamente ou por meio de futura ação judicial. 4. Logo, não há que se limitar a verba sucumbencial ao resultado/valor da venda do bem, tendo em vista que, como dito, a pretensão inicial equivale à quantia total da dívida. 5. Ademais, convém salientar que não há que se falar em redução da verba sucumbencial, porque foi fixada de acordo com a norma processual vigente (§ 2º, do art. 85, do NCPC)”
(N.U 1003556-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023